Tribunal: TJES
Processo: 0008618-33.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008618-33.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: GERCIO BITTENCOURT SOARES JUNIOR e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL – LEI MUNICIPAL Nº 6.814/2006 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – LAUDO PERICIAL – GRAU MÁXIMO RECONHECIDO – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO – TERMO INICIAL – FIXAÇÃO A PARTIR DO LAUDO PERICIAL – RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça a GERCIO BITTENCOURT SOARES JUNIOR (pág. 17), ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por GERCIO BITTENCOURT SOARES JUNIOR, em que alega ser servidor público que, embora o serviço prestado, não aufere o adicional de insalubridade.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral sob o seguinte dispositivo:

“Dispositivo

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo de 40% a partir do próximo vencimento recebido a contar desta sentença. Via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015).”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado e requereu o reconhecimento do pagamento retroativo ao pedido administrativo.

Também irresignada, a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

Foi apresentada contrarrazões recursais pelas partes.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Recurso Inominado interposto pelo Município de Vitória

O Município de Vitória, inconformado com a sentença proferida, interpõe recurso intentando a sua reforma, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem,
após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cumpre ressaltar que a atuação da Administração Pública deve observar, de forma estrita, o princípio da legalidade, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual o administrador público deve agir nos termos e limites fixados pela lei.

O adicional de insalubridade encontra amparo no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores o direito a “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”.

No caso dos autos, o direito pleiteado pela parte autora encontra amparo no bojo da Lei nº 6.814/06. Dessa forma, não merece reforma a sentença de primeiro grau que acolheu a pretensão autoral a partir dos seguintes fundamentos:

A possibilidade de recebimento de adicional de insalubridade por servidor público municipal está contemplada na LEI N 6.814/06, que regulamentou a concessão do referido adicional, dentre outras normas de regência da matéria.

Destaco os artigos abaixo:

Art. 1º Adicional de Insalubridade e o Adicional de Periculosidade, serão concedidos aos servidores públicos municipais, na forma e condições definidas nesta Lei.

Art. 2º Atividades e operações insalubres, são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores s agentes nocivos a saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, conforme Lei Federal no 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e NR-15 da Portaria n'.3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 4º adicional de insalubridade será concedido aos servidores que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional de forma habitual e permanente, estiverem comprovadamente expostos no Art. 2a desta Lei.

Art. 5º exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos ne o órgão competente, assegura ao servidor, a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais:

I — Grau máximo -40%(quarenta por cento);

II — Grau médio — 20% (vinte por cento);

III — Grau mínimo — 10% (dez por cento).

Desta forma, o adicional de insalubridade tem como finalidade uma compensação pecuniária para o trabalho exercido em condições de agressão à saúde, acima dos limites de tolerância fixados, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos na saúde do servidor.

Em suma, é o exercício da atividade penosa, que pode afetar a saúde, que torna insalubre a sua jornada de trabalho e, portanto, credencia o funcionário a receber referido valor. Assim, verifico que não que se falar em provimento do presente recurso.

Recurso Inominado interposto por
Gercio Bittencourt Soares Junior

Com relação ao recurso interposto pela parte autora, observa-se que a pretensão recursal se restringe à definição do termo inicial para o pagamento dos valores correspondentes ao adicional de insalubridade.

Ao apreciar a demanda, o juízo a quo fixou a data da sentença como termo inicial para o próximo vencimento a partir da sentença: "
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo de 40% a partir do próximo vencimento recebido a contar desta sentença. Via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015)."

Embora se reconheça o brilhantismo e a clareza da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, entendo que a decisão merece reforma no tocante à fixação do termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade.

Em oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condições insalubres não se presumem, razão pela qual o termo inicial para o pagamento do adicional correspondente deve ter como marco o efetivo reconhecimento da insalubridade constatada por meio de laudo pericial:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

No caso em exame, observa-se que a sentença de primeiro grau acolheu integralmente as conclusões firmadas pela perita em prova técnica, entendimento este igualmente seguido pela Turma Recursal, motivo pelo qual o termo inicial do adicional de insalubridade deve coincidir com aquele que a parte faz jus ao recebimento.

Acolho em partes, portanto, a pretensão recursal formulada pela parte autora.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por GERCIO BITTENCOURT SOARES JUNIOR e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reconhecer o termo inicial de pagamento do adicional de insalubridade a partir do arbitramento da ação, mantendo irretocável os demais termos da sentença. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)